Tribunal: TJBA
Processo: 8011727-62.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011727-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANACLETO LUIZ DE LIMA Advogado(s): ARTHUR ARRUDA DOURADO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito da parte embargada à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por se tratar de vantagem de natureza genérica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que justifique a sua modificação por meio dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso concreto, o acórdão embargado foi claro e fundamentado, não havendo qualquer vício que justifique o provimento do recurso. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria e obter a reforma da decisão é incompatível com a via aclaratória. Precedentes desta Corte no sentido de que os embargos declaratórios não são meio hábil para reexame da causa. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A simples irresignação da parte com o julgado não autoriza o provimento dos embargos declaratórios, que não são via adequada para rediscussão da matéria." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED no MS 8029876-14.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 31.07.2023.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8011727-62.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, ANACLETO LUIZ DE LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)